Tribunal: TJDFT
Processo: 0005378-15.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0005378-15.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WANDERSON CORDEIRO PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Criminal interposta por WANDERSON CORDEIRO PEREIRA (ID n.o 31526332 - Pág. 1) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, que o condenou nas penas do art. 180, caput, e art. 304, c/c art. 297, todos do Código Penal (receptação e uso de documento falso). Diante da certidão de ID n.o 32293607, o qual informa que o réu está solto e que não foi localizado no último endereço informado nos autos, tendo sido intimado da sentença via edital, bem como diante da ausência da apresentação das razões recursais, determino a derradeira intimação da defesa constituída pelo apelante para apresentar as razões da apelação no prazo de 08 (oito) dias, nos termos do art. 600 do CPP. Transcorrido o referido prazo sem manifestação, remetam-se os autos para a Defensoria Pública, para que apresente as razões recursais em favor do réu. Vindo as razões do recurso, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para, caso queira, apresentar as suas contrarrazões. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para oferta de parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022 09:12:03. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador